Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL E ENCARGOS c/c COBRANCA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos com o nítido objetivo prequestionar dispositivos da Lei no. 14.216, de 07/10/2022, notadamente a realização de autocomposição.
2. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por novel legislativo, a correção do erro material.
3. A via estreita dos embargos de declaração, recurso de fundamentação vinculada, não permite, por si, o reexame da matéria debatida e decidida, conjectura que reclama outra espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados.